Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708203-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA CORREA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora